Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REMESSA PARA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A ENFERMIDADE. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106/STJ. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Tema 793, o STF posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas de saúde como a presente. Assim, o entendimento até então vigente é o de ser necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União apenas quando inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é o caso dos autos.
1.1. Recentemente, o STJ, no julgamento do IAC 14 firmou tese jurídica de que, “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. O Recurso Extraordinário interposto contra tal decisão do STJ foi sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo STF.
1.2. O STF, por sua vez, ao referendar a tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243, definiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
1.3. Assim, pelo menos até que haja julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo STF eventualmente em sentido contrário, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo da lide e em remessa dos autos à Justiça Federal. PRELIMINARES REJEITADAS.
2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro do fármaco na ANVISA.
3. Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores previstos no REsp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg para tratamento da esclerodermia localizada juvenil. A ausência de padronização pela SES/DF para tratamento ambulatorial não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos anteriores foram incapazes de controlar a enfermidade.
4. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição “fora do rótulo”.
4.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, protegidos pela Constituição Federal.
5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.